Tribunal: STF
Processo: ARE 1487072
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PLEITO PARA PAGAMENTO DAS HORAS EXCEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. AULAS EXCEDENTES. OCORRÊNCIA. SUPERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL DO DOCENTE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º E 29 DA LCM Nº 070/2012. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA EXTRAORDINÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DE HORA EXTRA. REGIME JURÍDICO ÚNICO. DIREITO A REMUNERAÇÃO COM ACRÉSCIMO DE 50% EM RELAÇÃO À HORA-AULA NORMAL. DIREITO A DIFERENÇA SALARIAL. VALOR DA HORA-AULA EXCEDENTE E DA HORA AULA NORMAL PAGO PELO ENTE MUNICIPAL. EXEGESE DOS ARTS. 7º, XVI, 39, §3º, DA CF, E 78 DA LCM Nº 29/2008. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO JÁ RECONHECIDO NA SENTENÇA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJRN. ADTS QUE NÃO INTEGRA O SALÁRIO PARA EFEITOS DE CÁLCULO DA HORA-AULA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º E 29 DA LCM Nº 70/2012. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS TERMOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1- Conforme preceituam os arts. 7º, XVI e 39, §3º, da Constituição Federal, é assegurado aos trabalhadores o recebimento de remuneração com acréscimo do serviço extraordinário no percentual de, no mínimo, cinquenta por cento da jornada normal.



    2- A Lei Complementar Municipal nº 29/2008, em seu art. 78, prevê hora extra de cinquenta por cento da hora normal de trabalho. Por sua vez, a Lei Complementar Municipal nº 070/2012, em seus arts. 5º e 29, dispõe que as aulas excedentes são ministradas durante o período letivo em número que ultrapassa a jornada semanal de trinta horas, calculadas com base no valor da hora aula do vencimento do professor.



    3- Demonstrada a existência de aulas excedentes prestadas pelo professor, este deve ser devidamente remunerado, sob pena de violação da legislação de regência e de configuração de enriquecimento ilícito da administração pública (art. 884/CC). Precedentes desta Turma Recursal: TJRN – Recurso Inominado nº 0801538-27.2021.8.20.5106, Magistrado Dr. Fábio Antônio Correia Filgueira, 2ª Turma Recursal, assinado em 05/09/2022.



    4- A Lei Complementar Municipal nº 070/2012 estabelece, nos art. 5º e 29, que as aulas excedentes são as ministradas durante o período letivo em número que ultrapassa a jornada semanal de trinta horas, calculadas com base no valor da hora-aula do vencimento do professor, excluindo do cômputo vantagens remuneratórias, previstas no art. 27, dentre as quais o ADTS, o que deve ser cumprindo, em homenagem ao princípio da legalidade, encartado no art. 37, X, da CF. Merece provimento o recurso da parte Ré nesse aspecto.



    5- Tratando-se de crédito apurado por simples cálculo aritmético, a incidência de juros moratórios ocorrerá deste a data de inadimplemento, a teor do que dispõe o art. 397/CC. Nesse sentido: (STJ – AgInt no AREsp nº 1840804 AL 2021/0047210-5 – T1 Primeira Turma, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, j. 09/08/2021, DJe 12/08/2021).



    6- Cuidando-se de matéria de ordem pública, devem ser alterados, de ofício, os termos de incidência de juros e correção monetária, de modo a observar as seguintes diretrizes: a) até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros de mora, calculados pelo índice oficial da caderneta de poupança, ambos a contar a partir da data de inadimplemento; b) a partir de 09/12/2021, incidência única da Taxa Selic acumulada mensalmente, até a data do efetivo pagamento, como orienta o art. 3º da EC nº 113/2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI, e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente